Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-18.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007096-18.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Remoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO LEAL FERREIRA - CPF: 378.284.871-34 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1007096-18.2024.8.11.0037.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente: MARIA CONCEIÇÃO LEAL FERREIRA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL DESATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE DESTINO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso i interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de remoção por motivo de saúde para outro município, ao fundamento de ausência de laudo pericial atual e inexistência de vaga.

A recorrente alega nulidade da sentença por omissão de provas e sustenta afronta ao direito constitucional à saúde, à isonomia e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial atualizado inviabiliza o acolhimento do pedido de remoção; (ii) determinar se o indeferimento administrativo da remoção, fundado na inexistência de vaga e na conveniência do serviço, viola princípios constitucionais ou configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial expedido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Administração Pública, bem como à existência de vaga na localidade pretendida.

O único laudo favorável à remoção apresentado nos autos é datado de 2017, com validade limitada a um ano, sendo ausente qualquer parecer técnico atual que ateste a persistência do quadro clínico justificante da remoção.

A Administração demonstrou, por documentos, que há deficiência de pessoal na unidade de destino, e que a remoção somente se daria mediante permuta, o que não foi efetivado.

O pedido de remoção por permuta, apresentado pela recorrente em 2023, não foi cancelado, e a servidora permaneceu afastada por sucessivos atestados, sem reapresentação à unidade de origem.

A lotação funcional de servidor é ato discricionário da Administração, analisado à luz da conveniência e oportunidade, e o controle judicial restringe-se à legalidade, inexistente no caso dos autos.

Não configurada omissão de provas ou decisões contraditórias, tampouco comprovado direito líquido e certo à remoção, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial atualizado emitido por órgão oficial inviabiliza o acolhimento judicial de pedido de remoção por motivo de saúde.

A remoção de servidor público condiciona-se à existência de vaga na localidade pretendida e ao interesse da Administração, cuja análise é discricionária e não caracteriza ilegalidade em si.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise da conveniência e oportunidade da lotação funcional, salvo em caso de ilegalidade comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 37, caput; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; LC/MT nº 04/1990, art. 51, § 1º; Lei/MT nº 8.275/2004, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1055476-20.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 26.09.2024, DJE 27.09.2024.; TJCE, AC 00501652620218060114, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, 3ª Câmara Direito Público, j. 06.02.2023.; TJGO, AC 5383970-98.2021.8.09.0024, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 276045356), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão de provas. Sustenta ter restado comprovado seu afastamento contínuo das funções, bem como a realização de perícias pela Administração Pública ao longo dos últimos anos, sendo a saúde um direito social e fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Aduz que o indeferimento do pedido de remoção foi fundamentado em critérios genéricos de conveniência e oportunidade administrativa, sem a devida consideração quanto à gravidade de seu estado de saúde.

Afirma que a manutenção de sua lotação na cidade de Sinop, onde não há condições adequadas de tratamento, configura violação aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Assim, entende que o direito à saúde deve prevalecer quando há comprovação da necessidade médica, especialmente nos casos onde o servidor enfrenta doenças crônicas e graves.

Assevera que os requisitos legais foram devidamente preenchidos, uma vez que constam nos autos laudos e atestados médicos emitidos por órgãos oficiais do Estado.

Aponta a existência de decisões contraditórias proferidas pelo mesmo Juízo em casos análogos, o que violaria o princípio da isonomia.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar sua imediata remoção, para assegurar a continuidade de seu tratamento médico, e, no mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

O reclamado não apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o ponto central do recurso consiste na análise do direito da reclamante à remoção, a pedido, por motivos de saúde.

Após análise minuciosa de toda a documentação constante dos autos, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida.

Explico.

A reclamante afirma ser Agente Penitenciária, lotada na cadeia pública de Sinop/MT, e estar afastada de suas funções desde o ano de 2020 devido a diversas doenças graves, incluindo transtorno psiquiátrico de personalidade, artrite psoriásica, discopatia, osteoartrite e fibromialgia, conforme documentos médicos e relatórios periciais anexados aos autos.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu artigo 51, e o artigo 10 da Lei Estadual nº 8.275, de 29 de dezembro de 2004, dispõe:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

Art. 10 - O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (grifei).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Verifica-se que a reclamante anexou diversos documentos (ID 276044890), incluindo atestados para licença para tratamento de saúde (LTS), exames, solicitação de medicamentos e um laudo pericial oficial (ID 276044895, págs. 20/21), datado de 19/4/2017, com a seguinte conclusão:

“Concluo após análise do requerimento e de todos os documentos apresentados, inclusive relatório elaborado pela Assistência Social da Coordenadoria de Perícia Médica: 1º. A Periciada realizada tratamento médico especializado. Necessita de cuidados médicos especializados 2º. Existem razões objetivas e comprovações para o deferimento do pedido de remoção por motivo de doença, no momento 3º. Opino pelo deferimento do pedido de remoção por motivo de doença pelo prazo de 01 (um) ano”.

Não consta nos autos laudo pericial atual, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica, que opine pela remoção definitiva da reclamante para a unidade prisional de Primavera do Leste/MT.

De outro lado, o reclamado, ao apresentar contestação, juntou documentos que demonstram que, desde 26/1/2023, a reclamante tem apresentado atestados de licença para tratamento de saúde. Ainda, comprovou que em 11/1/2023, a reclamante solicitou, juntamente com outro servidor, remoção por permuta (Processo SESP-PRO-2023/02245 – ID 276044899, págs. 4/5) e, posteriormente, passou a apresentar atestados médicos, sem requerer o cancelamento do pedido de remoção por permuta.

Foi informado, ainda, que a reclamante não se apresentou à unidade de Sinop, em razão das reiteradas licenças para tratamento de saúde.

Ressalta-se que o indeferimento ao pleito de remoção para a unidade prisional de Primavera do Leste foi motivado pela deficiência de servidores, não havendo possibilidade de realizar remoções sem que haja permuta, para não ocasionar prejuízos aos trabalhos internos e externos (ID. 276045352, pág. 6). Assim, o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade, e sua lotação é ato discricionário da Administração Pública, onde se analisa os critérios de conveniência e oportunidade, cabendo o controle judicial somente quando constatada alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENDENTE DE DECISÃO. PRESUPOSTOS AUSENTES. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.275/04. LAUDO PARTICULAR SEM INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA OU TRATAMENTO ESPECÍFICO. MERA ORIENTAÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Para a concessão da remoção a pedido, deve o Servidor preencher os requisitos previstos na lei 8.275/04, além da observância da conveniência e interesse da administração pública. 2- O que se tem dos autos, é que o Recorrente alega necessidade de remoção à cidade diversa para tratamento de saúde, porém, além de pendente de decisão administrativa, o documento de id. 209807382, para justificar o pedido, é mera orientação médica, sem indicação da necessidade de procedimento cirúrgico e tratamento posterior. Por tais razões, ante a ausência de prova de ato ilegal praticado pela Administração Pública, a sentença de improcedência não merece qualquer reparo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1055476-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO TJCE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que procedeu à remoção do autor, servidor público do Município de Lavras da Mangabeira, à luz da (in) existência de motivação. 2. A remoção de ofício é um ato discricionário da Administração Pública, por meio do qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, sempre respaldada no interesse público. 3. In casu, compreende-se que o dever de motivação foi devidamente atendido, uma vez que a mudança de lotação do autor se fundamenta na necessidade de reestruturação do quadro de pessoal do serviço público municipal, na medida em que a decisão de remoção recaiu sobre todos os servidores públicos. 4. Antes de editar a Portaria de Transferência, o Município demonstrou a necessidade de mudança de lotação, diante do quadro de superlotação de docentes em algumas escolas e carência em outras, bem como procedeu à tentativa de acordo com os professores que não estavam em sala de aula na gestão anterior, entre eles o autor. 5. Frise-se que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e que a lotação é ato discricionário da Administração Pública, analisado segundo os critérios da conveniência e oportunidade, cabendo a intervenção do Poder Judiciário apenas quando constatada alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso em espécie. 6. Apelação conhecida, mas desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora. (TJ-CE – AC: 00501652620218060114 Lavras da Mangabeira, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5383970-98.2021.8.09.0024 Comarca de Caldas Novas 4ª Câmara Cível Apelante: WENDELL FERREIRA DE MOURA Apelado: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RELOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. 1. A lotação de servidores é ato discricionário da Administração Pública. O servidor Público é lotado em obediência a critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sendo, portanto, possível sua relotação. Não demonstrada ilegalidade a ensejar a desconstituição do ato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO 5383970-98.2021.8.09.0024, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023) (grifei).

Não havendo prova documental atual e idônea que ateste o cumprimento integral dos requisitos legais para a remoção requerida, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025